Tribunal: TJMT
Processo: 1018384-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1018384-16.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Anulatória n. 1019071-84.2020.8.11.0002
Agravante: Havan Lojas de Departamentos Ltda.
Agravada: Município de Várzea Grande
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Havan Lojas de Departamentos Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1019071-84.2020.8.11.0002, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon, no Processo Administrativo n. 51.032.001.20-0000557, no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais).
A Agravante alega que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, sobretudo porque realizou o depósito, integral e em juízo, do valor questionado, conforme o comprovante anexado aos autos.
Desse modo, postula o deferimento do pedido de liminar, para sobrestar a exigência da multa administrativa.
Juntou documentos e apresentou a comprovação do recolhimento do preparo recursal (id. n. 56059470).
É o relatório.
DECIDO.
Denota-se, dos documentos anexados aos autos, que a Havan Lojas de Departamentos Ltda. propôs a Ação Anulatória, em face do Município de Várzea Grande, objetivando, liminarmente, a suspensão dos efeitos da multa aplicada pelo Procon, no Processo Administrativo n. 51.032.001.20-0000557, e, no mérito, a declaração da invalidade daquele procedimento e, via de consequência, a inexigibilidade da sanção pecuniária aplicada.
Para tanto, a Agravante afirma, na inicial, que não houve comprovação, na esfera administrativa, de que o furto dos objetos do veículo da consumidora tenha ocorrido no estacionamento da respectiva loja.
Sustentou a Autora-Recorrente que pretende provar, na presente ação judicial que não deve ser responsabilizada pelos supostos danos causados à consumidora e que sempre demonstrou boa-fé no sentido de tentar resolver a questão e, por isso, a sanção pecuniária deve ser revista.
O Douto Magistrado recebeu a inicial, contudo, liminarmente, indeferiu o pedido de suspensão da cobrança da multa imposta pelo Procon.
Inconformada, a empresa recorre, ao argumento de que preenche os requisitos legais para alcançar a concessão do efeito suspensivo, principalmente, porque realizou o depósito integral do valor questionado.
Sabe-se que, para obter o deferimento de pedido de liminar, concernente à suspensão da exigibilidade da multa administrativa, é necessária a presença dos pressupostos que autorizam a medida, quais sejam a probabilidade do direito e a possibilidade de ocorrência de dano grave, ou, de difícil reparação, na hipótese de a situação fático-jurídico não ser revertida, provisoriamente.
Entrementes a assertiva da Recorrente de que realizou o depósito do valor discutido em juízo, dos documentos em anexo, verifica-se que, na verdade, a ação originária foi registrada na apólice do seguro-garantia n. 01-0775-0310704 (id. n. 55876456).
É cediço que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou não-tributário, que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos, encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento do seguro-garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Nessa lógica, malgrado a alteração legislativa promovida pela Lei 13.043/2014, que incluiu o seguro-garantia nas formas de garantia da execução, previstas no artigo 9o, da Lei 6.830/1980, a sua apresentação, por si só, não leva à automática suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, mas, apenas, à possibilidade de garantir o débito exequendo, em equiparação, ou antecipação, à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.
Com efeito, a Súmula 112, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe:
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.
Nessa quadra, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à inviabilidade de equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral, para efeito da suspensão de exigibilidade do crédito tributário, in verbis:
TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – SEGURO-GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função. 2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. 3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1759792/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018).
De igual modo, entende este Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – BEM COMO CANCELAR PROVISORIAMENTE AQUELES JÁ PROTESTADOS –IMPOSSÍVEL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há obstáculo à aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional às outras espécies de débitos fiscais, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais não as diferencia.
A apresentação de seguro garantia, não é suficiente suspender a exigibilidade do crédito fiscal. A suspensão da exigibilidade do crédito só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de seguro garantia.
Embora inadequado para suspender a exigibilidade dos créditos exigidos ou protestados, o seguro garantia é meio hábil para permitir a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa junto à Fazenda Pública Estadual.
(TJMT – Recurso de Agravo de Instrumento n. 0073048-87.2015.8.11.0000, AI 73048/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2018, publicado no DJE 08/03/2018).
Posto isso, em que pese à anotação da ação originária na apólice de seguro-garantia n. 01-0775-0310704, este instrumento não substitui o depósito, em dinheiro e em juízo, para fins da suspensão da exigibilidade da cobrança de crédito, ainda que não seja de natureza fiscal.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de liminar, vindicado pela Havan Lojas de Departamentos Ltda.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Imprima-se celeridade processual, para que não haja atraso no desfecho da presente questão.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.